Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Com o trânsito em julgado da sentença a matéria está sedimentada com o manto da preclusão, sendo inadmissível que a parte ajuíze nova ação com base em pedido juridicamente impossível e sem a legitimidade passiva da parte ré.
2. Eventual inconformismo sobre o julgamento proferido em sentença transitada em julgada, só é cabível via ação anulatória.
3. Negou-se provimento ao recurso.